Tribunal: TJPA
Processo: 0000092-03.2013.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000092-03.2013.8.14.0116

APELANTE: MELKISEDEC DA SILVA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFIADO. ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CPB. ALEGAÇÃO DE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
MELKISEDEC DA SILVA ANDRADE
, contra sentença que o condenou a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, por violação ao tipificado na antiga redação do artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro. A defesa requer a reforma da dosimetria com a diminuição da pena base imposta ao seu mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão espontânea em 1/6 (um sexto), com a consequente mudança de regime.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) verificar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão espontânea em 1/6 (um sexto) com a consequente mudança de regime.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive sendo reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea pelos juiz de primeiro grau, com a pena ficando aquém do mínimo, esbarrando no óbice da Súmula 231 do STJ, todavia, mantida a referida aplicação para não incorrer no princípio do reformatio in pejus, não havendo que se falar também em mudança de regime pois não foi alterado o quantum final da pena imposta, devendo
permanecer, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I e II, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MELKISEDEC DA SILVA ANDRADE
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, por violação ao tipificado na antiga redação do artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reforma da dosimetria com a diminuição da pena base imposta ao seu mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão espontânea em 1/6 (um sexto), com a consequente mudança de regime.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “n
o dia 25/12/2012, por volta das 21:00hs, os denunciados, fazendo uso de uma arma do tipo revólver calibre 38, da marca Taurus, nº 82557, assaltaram a senhora Antônia Lucilene Oliveira Sousa, no interior do ‘Bar da Lora’, de sua propriedade e localizado na Av. das Nações, neste município, subtraindo da vítima a quantia de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais). Foi o denunciado Melkisedec da Silva Andrade quem, portanto a referida arma de fogo, ingressou no ‘Bar da Lora’, enquanto o outro denunciado o esperava do lado de fora, na direção da motocicleta tipo HONDA CG 125 TITAN ES, ano/modelo 2004/2004, placas JUG-9373. Após o delito, os denunciados, na descrita motocicleta, fugiram do local com a res furtiva. Entretanto, a vítima conseguiu acionar a Polícia Militar, a qual saiu em busca dos denunciados, Na PA-279, a Polícia Militar cruzou com os meliantes e passou a persegui-los. Durante a perseguição, o denunciado Melkisedec da Silva Andrade jogou o dinheiro subtraído na via Pública, no intuito de eliminar a prova do ilícito
”,
fato

ocorrido na comarca de
Ourilândia do Norte
/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive sendo reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea pelo juiz de primeiro grau de forma mais benéfica, com a pena ficando aquém do mínimo, esbarrando no óbice da Súmula 231 do STJ, todavia, mantida a referida aplicação para não incorrer no princípio do reformatio in pejus, não havendo que se falar também em mudança de regime pois não foi alterado o quantum final da pena imposta, devendo
permanecer, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2025